Tribunal: TJMT
Processo: 0001481-48.2012.8.11.0049
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001481-48.2012.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ERNI EDGAR KOCHHANN - CNPJ: 10.954.708/0001-35 (APELADO), AURI ALBANO KOCHHANN - CPF: 295.638.879-72 (APELADO), DANILO MARTINS SAYD SILVA - CPF: 015.439.501-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO VERIFICADA - PROCESSO QUE NÃO TEVE O TRÂMITE SUSPENSO - NÃO VERIFICADO O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL - DEMORA PARA A CITAÇÃO - INÉRCIA DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Não há falar em prescrição intercorrente, porquanto não configurada a alegada desídia do exequente em promover a citação do executado, a parte não pode ser prejudicada por eventuais falhas no trâmite processual decorrente do Poder Judiciário, máxime porque se manifestou nos autos todas as vezes em que foi intimada e diligenciou para o cumprimento das ordens judiciais.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0001481-48.2012.8.11.0049

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelados
: Erni Edgar Kochhann, Auri Albano Kochhann e Danilo Martins Sayd Silva

2º Vara da Comarca de Vila Rica

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Banco Bradesco S.A.

Ação
:
Execução de Título Extrajudicial, que move em face de
Erni Edgar Kochhann, Auri Albano Kochhann e Danilo Martins Sayd Silva.

Sentença
:
reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, §5º, do CPC.

Apelação
(Id. 190561895): Sustenta a inexistência de prescrição, ao argumento de que o banco procedeu às diligências necessárias ao andamento do feito e atendeu a todos os requerimentos.

Afirma que, apesar de até o momento não terem sido localizados bens ou valores passivos de penhora, o exequente não agiu de maneira desidiosa e providenciou o andamento do feito.

Acrescenta que apresentou vários requerimentos de diligências, como pedidos de buscas e pesquisas de bens, o que defende ser causa interruptiva e suspensiva da contagem do prazo prescricional.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial lastreada em Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro nº 385/4971588, celebrada em 30.08.2011, no valor de R$ 137.000,00, a ser pago em 36 prestações mensais de R$ 5.610,11, por meio de débito em conta corrente, com o primeiro vencimento em 30.09.2011 e o último em 30.08.2014.

Narra o exequente que não foi possível realizar o débito das parcelas a partir da vencida em 30.01.2012, por inexistência de saldo disponível, o que gerou o vencimento antecipado do débito.

A execução foi ajuizada em 09.08.2012, no valor de R$ 152.875,41 (Id. 190561876 - Pág. 4).

Despacho inicial, que determinou a citação, foi proferido em 10.09.2012 (Id. 190561876 - Pág. 46).

Foram realizadas diversas tentativas de citação dos executados, inclusive com apresentação de novos endereços pelo exequente, mas restaram infrutíferas (Id. 190561876 - Pág. 60, Id. 190561876 - Pág. 80, Id. 190561876 - Pág. 94, Id. 190561876 - Pág. 109, Id. 190561876 - Pág. 130 e Id. 190561876 - Pág. 135).

O banco exequente requereu, por diversas vezes, a realização de buscas via sistemas, bem como de citação por edital, e os pedidos foram indeferidos (Id. 190561876 - Pág. 62, Id. 190561876 - Pág. 71, Id. 190561876 - Pág. 76, Id. 190561876 - Pág. 78, Id. 190561876 - Pág. 120, Id. 190561876 - Pág. 126, Id. 190561876 - Pág. 139, Id. 190561883 e Id. 190561884).

Na sequência, foi intimado para se manifestar sobre eventual ocorrência de prescrição (Id. 190561892), de que discordou (Id. 190561893).

Sobreveio sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente (Id. 190561894), nos seguintes termos:

“(...) Analisando detalhadamente o processo, tem-se que esse lapso temporal se implementou, considerando que não houve citação dos executados em prazo razoável.

O exequente teve ciência da primeira tentativa de citação infrutífera dos executados no dia 13.02.2013, conforme certidão anexada em id. 84247239 - Pág. 64. Deste então não houve citação válida para interromper o prazo prescricional. (...)”

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

No tocante a prescrição intercorrente a orientação do STJ, consagrada no Incidente de Assunção de Competência-IAC, REsp 1604412/SC, julgado em 27.06.2018,
é no sentido de que nas causas regidas pelo CPC/73 incide a prescrição intercorrente se o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado
, bem assim
que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do Código
Buzaid
, contava-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo
,
ou inexistindo prazo fixado pelo juízo singular
,
do transcurso de um ano do fim da suspensão
, por aplicação analógica do art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/80 (que dispõe sobre a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública), ou, ainda,
a partir da data de entrada em vigor do novo CPC, nos casos em que Execução estivesse com seu trâmite suspenso até a referida data, por aplicação do art. 1.056 do novo CPC
.

Veja-se a ementa do referido REsp 1.604.412/SC:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual
, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

A orientação do STJ é de que incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material.

Verifica-se que até o momento não houve suspensão processual, nem mesmo pedido do exequente nesse sentido.

Observa-se também que o exequente se manifestou em todas as vezes em que foi intimado, o que afasta a sua inércia, bem assim apresentou novos endereços e realizou pedidos de buscas ao juízo, o que descaracteriza a ocorrência de comportamento desidioso.

Ademais, realça-se que o processo esteve parado por diversas ocasiões, em razões de atrasos decorrentes da atuação do próprio Poder Judiciário, cujas falhas não podem ser atribuídas ao exequente.

Da mesma forma, não há falar em prescrição intercorrente, em razão de ainda não ter ocorrido a citação, porquanto não configurada a alegada desídia do exequente e a parte não pode ser prejudicada por eventuais falhas no trâmite processual decorrente do Poder Judiciário.

Como cediço, a ocorrência da prescrição intercorrente pressupõe a paralisação do processo de execução durante o prazo prescricional, por inércia da parte exequente, o que não ocorreu.

Logo, é de ser afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente, por sequer ter iniciado a suspensão processual, da qual seria iniciada a contagem do prazo prescricional, máxime por ter o exequente se mostrado diligente e ter respondido a todas as intimações a si direcionadas.

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INÉRCIA DO CREDOR.

- Para configuração da prescrição intercorrente é necessário comprovar a inércia do credor, que se configura se este deixar de promover as diligências que lhe cabem.

- Havendo requerimento de diligências por parte do credor com intuito de buscar a satisfação do crédito, resta afastada a prescrição intercorrente” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.198115-0/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/10/2023, publicação da súmula em 26/10/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - INÉRCIA DO CREDOR - NÃO DEMONSTRADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

- Para que se configure a prescrição intercorrente impõe-se que três elementos estejam presentes, vale dizer, a intimação da parte para dar andamento ao processo, a sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

- A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências necessárias ao andamento do processo determinadas pelo juiz. - Não ocorre a prescrição intercorrente quando a parte se manifesta nos autos todas as vezes em que foi intimada, diligenciando para o cumprimento das ordens judiciais.

- Sentença cassada. Recurso provido” (TJMG - Apelação Cível 1.0209.05.050083-1/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/02/2022, publicação da súmula em 16/02/2022).

“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Execução. Cédula de crédito bancário. Suspensão por ausência de bens em março de 2021. Termo inicial um após o prazo de suspensão. Irretroatividade da Lei n. 14.195/21, que alterou o artigo 921 do CPC, estabelecendo novos critérios para a contagem do prazo prescricional.
Ausência de inércia do credor em dar andamento ao feito pelo prazo de três anos. Prescrição não consumada
. Sentença de extinção anulada. RECURSO PROVIDO” (TJSP; Apelação Cível 1003154-83.2016.8.26.0281; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2023; Data de Registro: 23/10/2023).

“Apelação. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Sentença de improcedência. Recurso do embargante. 1. Prescrição intercorrente não configurada.
Exequente que se manteve diligente, atendendo a todas as intimações, quanto à localização do endereço de executado para citação
, bem como, procedendo constantes buscas perante os principais órgãos públicos, a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora.
Execução que, em nenhum momento foi remetida ao arquivo, ou permaneceu sem andamento, por inércia do credor. Prescrição não consumada
, nos termos dos §§ 1º, 2º, 4º e 5º do art. 921 do CPC. 2. Tarifa de cadastro. Tarifa devida ante à ausência de demonstração de que já havia relacionamento entre as partes. Precedente do STJ (REsp nº. 1.251.331). 3. Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço não comprovada. Precedente do STJ (REsp nº 1.578.553). 4. Sentença parcialmente reformada, tão somente para expurgar-se do valor do débito, os valores pertinentes à "tarifa de avaliação do bem", cuja restituição ocorrerá de forma simples, acrescida de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC), recalculando-se o valor do financiamento. Verbas sucumbenciais atribuídas ao embargante, em razão do seu decaimento quase que integral na demanda. Recurso parcialmente provido” (TJSP; Apelação Cível 1000419-62.2022.8.26.0412; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Palestina - Vara Única; Data do Julgamento: 04/10/2023; Data de Registro: 04/10/2023).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
e reforma-se a sentença impugnada, a fim de afastar a prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024